Tribunal: TJSP
Processo: 0501669-86.2006.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade, afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução. Incorreção do resultado do julgamento publicado, onde constou "Negaram provimento ao recurso V.U.". Embargos acolhidos para correção do erro material, sem efeito modificativo.